Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. FUNCIONALIDADE DESABILITADA NA CENTRAL MULTIMÍDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e indenização por dano moral, formulado em ação ajuizada por consumidora que adquiriu veículo zero quilômetro e alegou defeito no acionamento dos vidros, não solucionado pela assistência técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de aquisição de veículo deve ser rescindido em razão de vício no produto; e (ii) saber se a autora faz jus à indenização por dano moral decorrente da alegada falha no funcionamento do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Laudo pericial constatou que o veículo não apresenta defeito de fabricação, estando em perfeitas condições de funcionamento, conservação, elétrica e mecânica.
5. O suposto defeito decorreu de funcionalidade desabilitada na central multimídia, solucionada com a reabilitação da função, não havendo vício no produto.
6. A assistência técnica prestou atendimento regular, não sendo identificada falha que justifique a rescisão contratual ou a reparação por dano moral.
7. Os transtornos enfrentados pela consumidora não ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, não configurando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vício no produto afasta a possibilidade de rescisão contratual e de indenização por dano moral. 2. A desabilitação de funcionalidade na central multimídia do veículo não configura defeito, tampouco enseja reparação por dano moral’’.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.